Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE COMODATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR INTEGRAL DOS BENS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a existência do crédito cobrado nem o descumprimento contratual imputado à parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os documentos apresentados configuram prova escrita suficiente para embasar a ação monitória;
(ii) se houve demonstração do alegado descumprimento contratual no comodato;
(iii) se seria possível converter a obrigação de restituição dos bens em obrigação de pagar seu valor integral, sem prova robusta da perda, deterioração ou retenção injustificada; e
(iv) se é cabível a multa contratual de 20% (vinte por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita minimamente robusta do fato constitutivo do crédito, o que não se verifica quando persistem dúvidas quanto à efetiva entrega dos bens, ao descumprimento das cláusulas contratuais e à extensão da obrigação supostamente violada.
3.1. A conversão da obrigação típica de restituição (própria do comodato) em indenização pelo valor integral dos bens constitui hipótese excepcional e demanda demonstração específica da impossibilidade de devolução, perda culposa, deterioração ou recusa injustificada, elementos não comprovados no caso.
3.2. O protesto por indicação não supre a ausência de prova do lastro causal e não confere liquidez à dívida quando a própria existência da obrigação permanece controvertida.
3.3. A multa contratual de 20% não incide quando não demonstrado o inadimplemento principal, dada sua natureza acessória.
3.4. Regime de cognição exauriente nos embargos monitórios autoriza o julgamento de improcedência quando ausente prova mínima de verossimilhança do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ação monitória exige prova escrita minimamente robusta da existência do crédito, não sendo possível converter obrigação própria do comodato em indenização pelo valor integral dos bens sem prova suficiente do descumprimento contratual alegado.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I; 487, I; 700 a 702.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.